Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-58.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1006593-58.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.540.026/0001-49 (EMBARGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 655.561.601-63 (EMBARGADO), GILBERTO MEIRA LEITE - CPF: 764.375.901-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.540.026/0001-49 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 655.561.601-63 (EMBARGANTE), GILBERTO MEIRA LEITE - CPF: 764.375.901-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título compromete a regularidade da execução e justifica sua extinção nos termos legais; - A decisão não caracteriza surpresa, estando o magistrado vinculado aos limites do pedido, à causa de pedir e ao direito aplicável, conforme o devido processo legal; - não há falar em fixação de honorários com utilização do artigo 85,
§ 11 do CPC, pois não houve fixação da verba honorária pelo Juízo “a quo” na execução, eis que ela já havia sido fixada em sede de Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção da execução quando reconhecida, nos embargos, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC. Não há falar em majoração de honorários advocatícios com base no artigo 85,
§ 11 do CPC, quando não fixada a verba pelo Juízo “a quo”, na execução. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando não verificados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85,

§ 11,

924, III, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A (ID. Num. 308679891)
e por
AGV TRANSPORTES LTDA-ME
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1006593-58.2022.8.11.0007,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação de Execução n°
1006593-58.2022.8.11.0007,
proposta em face de
AGV TRANSPORTES LTDA, ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO
e
GILBERTO MEIRA LEITE
,
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que foi caracterizada a inexigibilidade do título executivo, nos autos de Embargos à Execução n. 1002931-52.2023.8.11.0007.
E, ainda,
CONDENOU
o exequente aos ônus de sucumbência, isentando-o, todavia, do pagamento de honorários, pois estes já haviam sido fixados nos autos de Embargos à Execução.

BANCO DO BRASIL S/A, defende omissão e obscuridade no acórdão, devendo os vícios serem sanados, eis que ele “(...) não explicita a origem da suposta extinção da dívida”; que “(...) a r. Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução em nenhum momento declara extinta a dívida. Pelo contrário, aquela sentença deixa claro que o contrato foi somente revisto, com inexigibilidade das parcelas suspensas no período da pandemia do COVID-19”.

Menciona, ainda, obscuridade, pois “(...) em nenhum momento a sentença dos Embargos à Execução declarou extinta a dívida, tendo em vista que não houve qualquer pagamento ou quitação, mas tão somente foi afastada a incidência dos encargos de inadimplemento no período da pandemia do COVID-19”.

Assevera que “(...) a sentença dos Embargos também restabeleceu a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida após aquele período, sendo que os ora embargados estão atualmente inadimplentes com todas as parcelas, circunstâncias estas que foram ignoradas pelo v. Acórdão e, por isso, caracterizam omissão e obscuridade”.

Diz que não há justificativa para a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Requer “que os embargos declaratórios sejam julgados procedentes, aplicando-se ao mesmo o efeito modificativo, no sentido de se modificar o decidido do v. Acórdão de ID. 307195885, para que sejam sanadas as omissões e contradições supracitadas”.

Por sua vez, AGV TRANSPORTES LTDA, argumenta omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, à luz do artigo 85, § 11 do art. 85 do CPC.

Diz que “(...) art. 85, § 11, do CPC prevê a fixação dos honorários advocatícios recursais. Ou seja, interposto recurso e julgado pelo Tribunal serão arbitrados (novos) honorários advocatícios para esta fase recursal. Assim sendo, o acórdão embargado incorreu em pequena OMISSÃO ao deixar de fixar os honorários advocatícios”.

Pede o acolhimento do recurso para o fim de se reconhecer a omissão e fixar os honorários advocatícios, com base no valor da causa.

Em contrarrazões, os litigantes pugnam pela rejeição dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A (ID. Num. 308679891)
e por
AGV TRANSPORTES LTDA-ME
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1006593-58.2022.8.11.0007,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação de Execução n°
1006593-58.2022.8.11.0007,
proposta em face de
AGV TRANSPORTES LTDA, ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO
e
GILBERTO MEIRA LEITE
,
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que foi caracterizada a inexigibilidade do título executivo, nos autos de Embargos à Execução n. 1002931-52.2023.8.11.0007.
E, ainda,
CONDENOU
o exequente aos ônus de sucumbência, isentando-o, todavia, do pagamento de honorários, pois estes já haviam sido fixados nos autos de Embargos à Execução.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, após julgamento de procedência dos embargos à execução opostos pelos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução quando reconhecida, nos embargos, a perda da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título compromete a regularidade da execução e justifica sua extinção nos termos legais.

4. A decisão não caracteriza surpresa, estando o magistrado vinculado aos limites do pedido, à causa de pedir e ao direito aplicável, conforme o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a extinção da execução quando reconhecida, nos embargos, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 10”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão, no que diz respeito às alegações de ausência de motivos para a extinção da execução, foi claro ao dispor acerca da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, expondo-se os motivos de forma clara. Vejamos:

“O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Execução n°
1006593-58.2022.8.11.0007,
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
AGV TRANSPORTES LTDA, ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO
e
GILBERTO MEIRA LEITE
,
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que foi caracterizada a inexigibilidade do título executivo, nos autos de Embargos à Execução n. 1002931-52.2023.8.11.0007.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o exequente aos ônus de sucumbência, isentando-o, todavia, do pagamento de honorários, pois estes já haviam sido fixados nos autos de Embargos à Execução.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução foi a seguinte:

“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DETERMINAR a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 117.710.205 para o fim de:
a)
modificar a cláusula nona do contrato de abertura de crédito fixo, que trata do vencimento antecipado das obrigações contratuais, descaracterizando a mora do mutuário, em função da impossibilidade de cumprir com as obrigações pactuadas nas condições e prazos previsto na avença, em decorrência dos efeitos financeiros sofridos com a Pandemia do Covid-19;
b)
consequentemente, afastar a incidência dos encargos de inadimplemento sobre a parcelas não pagas, previstos na cláusula décima quarta do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que vigoraram as medidas de combate à pandemia do covid-19, causadora da paralisação das atividades da empresa embargante;
c)
suspender a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que a empresa foi impedida/obstada de exercer suas atividades (transporte para turismo de negócios e religioso), em razão da pandemia, em especial no período compreendido entre 20/03/2020 e 22/04/2022;
d)
restabelecer a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal) a partir da data da decisão judicial que eventualmente deferir a revisão do contrato, sem a incidência dos encargos de inadimplência;
e)
suspender a exigibilibidade da cláusula décima quinta e parágrafos primeiro e segundo, que autoriza ao banco Embargado, na condição de credora fiduciária, a se apossar do bem (ônibus), objeto do contrato, e aliená-lo, judicial ou extrajudicialmente, e utilizar o valor no pagamento da dívida;
f)
declarar e reconhecer a ocorrência de excesso de execução, no valor de R$ 107.462,20 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com vinte centavos), considerando que a embargante pagou juros adicionais aos previstos no contrato e o cronograma de reposição exigível, configurando excesso de execução no pagamento de juros e, sob esta ótica, declarar a ocorrência da onerosidade excessiva do contrato e determinar o abatimento desse valor cobrado à maior do valor devido, amortizando o valor financiado, nos termos do art. 479 do código civil, adequando de forma a restabelecer o equilíbrio contratual”

E que diante de tal sentença foi interposta apelação, a qual teve a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 – DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DEVEDOR (TRANSPORTES DE PESSOAS (TURISMO RELIGIOSO, ESCOLAR, ENTRE OUTROS) – BOA-FÉ CONTRATUAL DEMONSTRADA DIANTE DE TENTATIVAS DE ACORDO E PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA ADIMPLEMENTO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, A FIM DE BUSCAR O EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E EM RAZÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUN SERVANDA” – SUCUMBÊNCIA IDENTIFICADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – TEORIA DA CAUSALIDADE NÃO INCIDENTE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Sendo demonstrada o desequilíbrio contratual decorrente de causa imprevista, como é o caso da Pandemia de COVID-19, que afetou consideravelmente a atividade da empresa que tomou contrato de empréstimo capital de giro, mostra-se plausível o acolhimento do pedido vertido em sede de Embargos do Devedor, à luz da Teoria da Imprevisão, nos termos dos artigos 478 e 479 do Código Civil, mormente quando o devedor buscou a instituição bancária para solucionar a questão amigavelmente, mas sem êxito.

Apesar de não caber ao judiciário alterar cláusulas de contrato firmado livremente entre as partes, é viável que os pedidos que batem às portas do Estado-Juiz sejam analisados à luz da legalidade e da boa-fé contratual, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantida a condenação à título de sucumbência em sede de Embargos à Execução, não se aplicando o princípio da causalidade, pois ocorreu resistência à pretensão, com a sucumbência do exequente.

Mostra-se inviável a pretensão de minoração da verba honorária advocatícia fixada, quando ela se encontrar dentro dos patamares legais (artigo 85, § 2o do CPC), não se mostrando plausível a fixação por equidade, eis que se trata de Embargos à Execução, com valor da causa definido e tido como proveito econômico almejado”
.

Houve o trânsito em julgado, o que acarretou o cumprimento de sentença no primeiro grau, a fim de que fossem pagos os honorários advocatícios e houvesse o ressarcimento de custas judiciais, em favor dos Executados/Apelados, sendo, inclusive, o pedido deferido.

O depósito dos valores foi efetivado pelo Banco do Brasil, bem como também houve impugnação.

Todavia, o Juízo “a quo” não verificou qualquer ilegalidade e JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO.

Em tal situação exposta, ocorreu o trânsito em julgado.

Agora, em sede de apelação, busca-se alegar que a execução não poderia ser extinta.

Não há, a meu viso, o menor cabimento acerca desta pretensão.

Não há liquidez no título que embasa a execução.

E isso ficou muito bem esclarecido no julgamento dos Embargos à Execução.

Não merece êxito a pretensão recursal, a qual julgou extinto o título.

Isso porque, após o julgamento da Apelação Cível, nos autos de Embargos à Execução, ocorreram inúmeras alterações no contrato firmado, tornando o título inexigível.

Não há certeza e liquidez.

Não se afere certeza no título executivo, e isso está patente.

Não há perfeita determinação entre o objeto firmado (contrato) e a obrigação propriamente dita.

Diante disso, não há exigibilidade.

Por fim, dentro do contexto, não padece de reprimendas a sentença recorrida, a qual fez constar que “(...) considerando-se o julgamento procedente dos embargos à execução, restam-se ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, face à inexigibilidade do título executivo declarada nos autos de n.o 1002931-52.2023.8.11.0007”.

Com esses apontamentos, não há falar em liquidez, certeza e exigibilidade do título, cabendo manter a sentença recorrida.

Não há inconsistência na extinção com base no artigo 924, III, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À DÍVIDA - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZ A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. --O fato do termo de confissão de dívida constituir título executivo extrajudicial (Súmula 300, STJ), não impede o questionamento acerca da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. -Por se tratar de contrato bancário, incide o Código de Defesa do Consumidor, que garante a revisão das cláusulas contratadas (art. 6o, V, CDC), e por não terem sidos apresentados os contratos e extratos bancários que originaram a confissão de dívida, restou impossibilitada a discussão sobre eventuais ilegalidades alegadas pelos embargantes, que não podem ser prejudicados pela omissão da exequente de proceder à exibição desses documentos. -
Não obstante o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, constituir título executivo extrajudicial, no caso em espécie, diante da omissão da exeqüente, ao deixar de apresentar os documentos que deram origem à divida executada, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos e, por conseqüência, extinta a execução, ante a ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do referido título.
-Em se tratando de sentença de procedência dos embargos do devedor, o proveito econômico obtido equivale ao valor da execução, sendo este, pois, o valor a ser utilizado na base de cálculo para incidência da verba honorária, e não sobre o valor da causa atribuído aos embargos, a teor do art. 85, §2o, do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.09.161150-5/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 20/11/2017)”.
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

E quanto à pretensão de fixação de honorários advocatícios recursais, reforço o posicionamento já adotado, deixando de fixar honorários advocatícios neste apelo, pois o artigo 85, § 11, do CPC exige a fixação de honorários pelo Juízo “a quo”, a fim de majorá-los em sede recursal.

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

No caso, o Juízo monocrático deixou de fixar a verba, pois ela foi fixada nos autos de Embargos à Execução.

Com esses apontamentos,
REJEITO
ambos os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025